Tribunal: TJMT
Processo: 0035348-51.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO POR MORTE – MENOR TUTELADA – CONCESSÃO ATÉ 21 ANOS – CONSONÂNCIA COM A ATUAL E PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA ESTABELECIDA NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVER DA INVERSÃO DO ÔNUS EM DECORRÊNCIA DA REFORMA DO JULGADO DE PRIMEIRO GRAU E DA MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, DO CPC – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS AUTORIZADORES DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS VERIFICADOS – EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS INTEGRALMENTE – EMBARGOS DO REQUERIDO REJEITADOS.
I – A limitação etária da percepção da pensão por morte aos 21 anos do beneficiário, tal como definido no acórdão embargado, é questão pacífica na atual e pacífica jurisprudência estabelecida nos tribunais pátrios, o que torna de rigor a rejeição dos Embargados opostos pela Fazenda Estadual.
II - A dinâmica dos juros de mora e correção monetária, nas condenações impostas à Fazenda Pública, deve observar os termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
III – O êxito recursal obtido pela parte, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo, impõe a inversão do ônus sucumbencial, bem como a majoração dos honorários advocatícios, na forma apregoada pelo § 11, do art. 85, do CPC.
IV - Confirmada a presença de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, no acórdão recorrido, o acolhimento dos Recursos de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035348-51.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCO POLO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 544.401.571-49 (EMBARGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), YASMIN MARCELLI DE JESUS SILVA - CPF: 072.748.201-76 (EMBARGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), MARCO POLO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 544.401.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO POLO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 544.401.571-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU EM PARTE DE YASMIN MARCELLI DE JESUS SILVA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO POR MORTE – MENOR TUTELADA – CONCESSÃO ATÉ 21 ANOS – IMPROPRIEDADE – BENEFÍCIO DEVIDO ATÉ A MAIORIDADE CIVIL – ART. 245, II, “a”, DA LEI ESTADUAL COMPLEMENTAR N. 04/1990.- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS AUTORIZADORES DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS VERIFICADOS – EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS PACIALMENTE – EMBARGOS DO REQUERIDO ACOLHIDOS INTEGRALMENTE.

I – Tendo em vista a
guardiã da beneficiária da pensão
sub examine
ter falecido enquanto na condição de funcionária pública estadual, na fixação da data limite para a percepção do benefício,

hão de ser observados os regramentos atinentes aos servidores estaduais, ou seja, o art
. 245, inciso II, alínea “a”, da Lei Estadual Complementar 04/1990
.

II - A dinâmica d
os juros de mora e correção monetária, nas condenações impostas à Fazenda Pública, deve observar os termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

III - Q
uando for vencida a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, a teor do que dispõe o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC/2015.

IV - Confirmada a presença de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material
, no acórdão recorrido, o acolhimento dos Recursos de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração,
opostos por ambas as partes
, contra o acórdão que, à unanimidade, exercendo o juízo positivo de retratação,

deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Yasmin Marcelli de Jesus Silva, representada por Marco Polo de Oliveira Silva, em desfavor do Estado de Mato Grosso, para, reformando a sentença de primeiro grau, conceder à apelante o benefício da pensão, com o recebimento retroativo à data da morte da sua guardiã, até que ela complete 21 (vinte e um) anos de idade.

Irresignada, Yasmin Marcelli de Jesus Silva afirma haver omissão no acórdão embargado, ao argumento de que silenciado sobre os honorários advocatícios, bem como quanto aos consectários legais e respectivos termos iniciais de incidência (id. 82978952).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso deixa de apresentar resposta aos aclaratórios da parte adversa, mas embarga para requerer seja revista a decisão hostilizada, no ponto em que fixou 21 anos como limite para o pagamento da pensão em referência, ao argumento de que tal determinação contraria às disposições da lei de regência (id. 84374059).

Apresentadas contrarrazões por
Yasmin Marcelli de Jesus Silva
(id.
85447967
)
.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Examinando o caso em espécie, tenho que, de fato, houve a omissão no acórdão pretérito, no que tange aos consectários legais, incidentes sobre o valor da condenação.

No tocante aos juros e à correção monetária
, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento, no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ.

Registre-se que a correção monetária deve incidir desde o vencimento de cada parcela vencida e os juros a partir da citação do Requerido.

Atinente aos honorários advocatícios,
sabe-se que tal verba
deve ser fixada no momento
da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, § 4o do CPC, respeitada a súmula 111 STJ.

Isso porque, o art. 85, do CPC/2015, em vigor desde o dia 18/03/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, determina que, não sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Com efeito, não obstante à pretensão da embargante
Yasmin Marcelli de Jesus Silva, no que se refere à
definição, desde logo, dos honorários advocatícios, tenho que, neste ponto, seus embargos não merecem acolhida.

Quanto à data limite para a concessão do benefício em questão
, tenho que razão assiste ao Estado de Mato Grosso, visto que, pelo princípio da especialidade,
in casu
, hão de ser observados os regramentos atinentes aos servidores estaduais, e não a
Lei Previdenciária Federal 8.213/1991,
haja vista a guardiã da beneficiária ter falecido enquanto na condição de funcionária pública estadual.

Não bastasse isso, oportuno atentar, também, para o fato de que filhos de servidores deste Estado, também beneficiários de pensão temporária, têm tal benefício limitado à maioridade civil, nos termos da atual redação do art. 245, inciso II, alínea “a”, da Lei Estadual Complementar 04/1990.

Circunstâncias tais, portanto, em homenagem ao princípio da isonomia, tornam de rigor o acolhimento dos embargos opostos pela Fazenda Pública Estadual.

Com estas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, para definir a maioria civil como data limite para a pensão por morte em foco, e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração de Yasmin Marcelli de Jesus Silva, apenas, para definir que os juros e correção monetária,
in casu
, obedeçam os ditames dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e que a incidência da correção monetária seja desde o vencimento de cada parcela vencida e a dos juros a partir da citação do Requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021